Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 12, da Lei no 10.826/03.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é cabível a absolvição do acusado por exclusão da culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversa; ii) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; iii) saber se o regime inicial para cumprimento de pena adequado é o semiaberto; iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Não prospera a tese de absolvição do réu por exclusão da culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversa, haja vista que, além de não restar comprovada as ameaças alegadas pelo sentenciado, o fato do acusado receber ameaças não justifica o porte ilegal de arma de fogo, contrariando as disposições legais ou regulamentares, e não elimina a culpa por inexigibilidade de conduta diversa.
5. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
6. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Realizada análise negativa de uma circunstância judicial (conduta social), bem como tendo em vista o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, o regime adequado é o semiaberto.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de acusado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.